Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-29.2020.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão, no V. Acórdão – Rejeição – Vício apontado pela embargante que, na verdade, revela inconformismo com o resultado da resolução do mérito do recurso de apelação – A omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material a que alude o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil consubstanciam vício que dificulte a compreensão e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão, no V. Acórdão – Rejeição – Vício apontado pela embargante que, na verdade, revela inconformismo com o resultado da resolução do mérito do recurso de apelação – A omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material a que alude o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil consubstanciam vício que dificulte a compreensão e execução do julgado, e não a mera incompatibilidade do pronunciamento judicial com a tese defendida pela parte – Acórdão mantido – Advertência a respeito da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.